Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-08.2022.8.11.0030
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000041-08.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.598.201-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS – ESTORNO NA VIA ADMINISTRATIVA, MOSTRANDO-SE DESCABIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES QUE JÁ FORAM DEVOLVIDOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 158937325, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega o lançamento de saque de cartão de crédito, no valor de
R$ 1.841,00 (um mil e

oitocentos e quarenta e um reais), sem a sua anuência.

Ainda, afirma fazer jus à indenização por danos morais e repetição, em dobro, do valor de
R$ 9.669,74 (nove mil e seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), devolvido pelo reclamado na forma simples,
tendo em vista a ocorrência de fraude em operação de cartão de crédito do autor.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante, em
abril de 2009
, aderiu junto ao reclamado um cartão de crédito, em que o valor mínimo da fatura seria descontado diretamente de sua folha de pagamento.

Afirma que, em
janeiro de 2021
, percebeu que o reclamado havia lançado saques em seu cartão de crédito, nos valores de
R$ 1.841,00 (um mil e oitocentos e quarenta e um reais) e R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)
, sem a sua anuência.

Ainda, verificou o lançamento de juros de saque e tarifas sem previsão legal e que não foram autorizadas pelo autor.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, conforme protocolo no
169541722
, solicitando o cancelamento do cartão de crédito, bem como a devolução dos valores descontados indevidamente.

Ante a ausência de resposta, em
fevereiro de 2021
, entrou novamente em contato com o reclamado (protocolo no
18755201
), ocasião em que foi informado acerca da ocorrência de operações fraudulentas, as quais seriam canceladas e os valores restituídos.

Informa que, na fatura com fechamento em
26/03/2021
, o reclamado realizou a devolução do valor de
R$ 9.669,74 (nove mil e seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos),
referente às tarifas lançadas de forma indevida, bem como do saque não autorizado, no valor de
R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), entretanto, não houve a restituição do outro saque não autorizado, no valor de R$ 1.841,00 (um mil e oitocentos e quarenta e um reais), realizado em 05/01/2012.

Desse modo, pugna pela devolução do valor de
R$ 1.841,00 (um mil e

oitocentos e quarenta e um reais), referente ao saque não autorizado.

Ainda, afirma fazer jus à indenização por danos morais e repetição, em dobro, do valor de
R$ 9.669,74 (nove mil e seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), devolvido pelo reclamado na forma simples,
tendo em vista a ocorrência de fraude em operação de cartão de crédito do autor.

O reclamado, em sede de contestação (ids. nos 158936773 e 158936783), anexou aos autos a proposta de adesão ao cartão de crédito consignado, bem como o comprovante de transferência para a conta bancária do autor, no valor de
R$ 1.841,00 (um mil e

oitocentos e quarenta e um reais), em 05/01/2012,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
.

Ainda, restou incontroverso nos autos
, que o reclamado,
de forma administrativa
, procedeu o estorno
do valor de
R$ 9.669,74 (nove mil e seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos)
,
mostrando-se descabido o pedido de restituição em dobro de valores que já foram devolvidos administrativamente
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. ASSINATURA DE REVISTA. PAGAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO BANCO RÉU PARA RESPONDER PELOS ALEGADOS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA NÃO DEMONSTRADA. LANÇAMENTOS APONTADOS PELA AUTORA QUE NÃO FORAM DEMONSTRADOS.
FATURAS COM COBRANÇAS RECLAMADAS QUE TIVERAM OS VALORES ESTORNADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA, MOSTRANDO-SE DESCABIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES QUE JÁ FORAM DEVOLVIDOS
. LANÇAMENTOS EM FAVOR DE ESTABELECIMENTO CUJA RELAÇÃO COM A CORRÉ SEQUER É DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71009859927, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 20-04-2021)

(grifei)

Assim, vê-se que tais fatos não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor.

A propósito:

RECURSO ADESIVO DA AUTORA –
Deixo de conhecer o recurso adesivo da parte autora, visto que, em sede de Juizado Especial, inexiste a previsão de tal recurso, sendo caso de não conhecimento.
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
COMPRA CANCELADA E VALOR ESTORNADO – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL
– QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela recorrida ao não ter recebido em tempo o produto que adquiriu pela internet, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente
.

Verifica-se que houve o cancelamento da compra efetuada pela internet e deu início ao processo de cancelamento da venda, e em seguida, o estorno.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral
.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.
(TJMT - Recurso Inominado no.: 1002905-96.2019.8.11.0006, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Data de Julgamento: 23/11/2020) (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NÃO RECONHECIDA. ESTORNO EFETUADO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DÉBITOS REFERENTES A COMPRAS DIVERSAS. NEGATIVAÇÃO EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pagamento de valor parcial da fatura do cartão de crédito gera encargos ao seu titular, que são cobrados em valor proporcional ao tempo de financiamento do saldo devedor, de modo que, não havendo a quitação total da quantia devida, haverá, por óbvio, a incidência de juros sobre o valor financiado. 2. Não se desconhece que os dissabores enfrentados pelo autor/apelado geraram transtornos.
Contudo, não se mostra suficiente o lançamento incorreto de compra na fatura do cartão, que, frise-se, regularmente estornada antes do ajuizamento da ação, para configurar situação excepcional a ponto de atingir os seus direitos personalíssimos e caracterizar o abalo moral.
3. Estando comprovada a regularidade da cobrança efetuada pela operadora de cartão de crédito, conclui-se não haver falar em ilegalidade na negativação do nome do apelado. 4. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
(TJ-GO - APL: 01391423620168090065, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 16/05/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/05/2018) (grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023